Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707417-62.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA LEDA RIBEIRO PIMENTEL APELADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Peticiona NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, por seu advogado Rilker Rainer Pereira Botelho (ID 50285520), alegando que, no dia 23/08/2023, data da 14a sessão ordinária presencial da 5a Turma Cível, o patrono estará impossibilitado de comparecer presencialmente à sessão de julgamento do recurso porque terá audiência presencial designada na mesma data em outra localidade. Requer a redesignação da sessão para data posterior. Não sendo possível, requer “seja realizada no formato virtual e informa que possui os meios necessários para sua realização” (ID 50285520 – p. 1). Primeiramente, o pedido de adiamento da sessão não comporta deferimento, uma vez que o patrono da parte apelada não comprovou compromisso previamente designado para a mesma oportunidade. Quanto ao requerimento de conversão para julgamento virtual, igualmente não colhe razões, considerando que, inicialmente, o recurso havia sido incluído em pauta de julgamento virtual (ID 48544200), mas o próprio advogado peticionante requereu o encaminhamento para julgamento presencial, a fim de que pudesse sustentar oralmente (ID 49011055). Por outro lado, nada impede que o advogado realize sustentação oral por videoconferência, uma vez que, nos termos do artigo 937, parágrafo 4o, do CPC, em sessão de julgamento presencial, a sustentação oral por videoconferência é admitida aos advogados que possuem domicílio fora do Distrito Federal. E, no caso em comento, o patrono da parte apelada e o escritório de advocacia possuem domicílio em Goiânia/GO. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento da sessão, ficando admitida a sustentação oral por videoconferência. Mantenha-se em pauta da 14a sessão ordinária presencial. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora